Tribunal: CARF
Processo: 10880.967333/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967333/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.645 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
A estimativa mensal compensada por meio de DCOMP com crédito de período
anterior pode compor o saldo credor de IRPJ ou de CSLL e o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 269.778,66,
homologando-se as compensações declaradas até o montante reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967333/2012-58
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967333/2012-58

Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
33337.64702.290208.1.3.02-4873, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao
ano-calendário 2007 no valor original de R$ 269.778,66.
O crédito foi parcialmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débito de responsabilidade da contribuinte.
Segundo o PER/DCOMP, o saldo negativo de IRPJ seria constituído de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pagamentos de estimativas mensais de IRPJ e
estimativas mensais compensadas com créditos de períodos anteriores.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Despacho Decisório no 038129041, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou as compensações declaradas.
A razão para o indeferimento foi a não confirmação das compensações das
estimativas mensais, conforme tabela abaixo, que acompanha o Despacho Decisório:

Importa observar que a fiscalização confirmou integralmente os montantes de
IRRF e de pagamentos de estimativas, conforme tabela abaixo:

Entretanto, considerando que o IRPJ devido apurado em DIPJ era de R$
3.160.070,15, o montante de R$ 3.043.233,65 foi insuficiente para constituir um saldo credor de
IRPJ no ajuste anual.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967333/2012-58

Na peça, em apertada síntese, a contribuinte alegou que havia apresentado
manifestação de inconformidade no processo no 10880.679534/2011-10, ao qual foram juntadas
as DCOMP no 15458.14543.1600108.1.7.02-9977 e 10218.95915.311007.1.3.02-5767 e que não
havia ainda decisão naquele processo administrativo.
Desta forma, pediu a reforma da decisão denegatória do presente processo.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. No Acórdão no 08-48.225 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza, ora vergastado, a autoridade julgadora de primeira instância
considerou que não haveria liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Segundo a DRJ/FOR, as estimativas mensais de IRPJ devidas nos meses 01 e
09/2007, que haviam sido compensadas com saldo negativo de IRPJ de período anterior, não
poderiam compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 porque as ditas
compensações não foram homologadas.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que “glosar o saldo negativo da
Recorrente do ano calendário de 2007 em razão da não homologação das compensações de
IRPJ-Estimativa do período implica, na realidade, punir duplamente a contribuinte”. Neste
diapasão, escorou sua alegação no Parecer Normativo COSIT no 02/2018.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto acima, a questão controversa nos presentes autos é a possibilidade de
comporem o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 as estimativas mensais de IRPJ
compensadas por meio de PER/DCOMP com créditos de períodos anteriores.
Penso que, nesta matéria, tem razão a contribuinte.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967333/2012-58

Esta Turma vem decidindo de forma reiterada em favor da possibilidade de
comporem o saldo negativo do ano calendário as estimativas compensadas por meio de
PER/DCOMP com créditos de períodos anteriores.
Neste sentido, para ilustrar a posição da Turma, cito trecho da fundamentação do
Acórdão no 1401-0004.034, de 13/11/2019, de minha relatoria:
O saldo negativo é inteiramente composto por estimativas mensais de CSLL, que
acabaram por superar a contribuição devida no ajuste do lucro real. Contudo, parte das
estimativas não foi extinta por meio de pagamento. Parte das estimativas foi
compensada com saldo negativo de 2002. Estas compensações estão sob exame no
processo administrativo fiscal no 13804.002600/2003-50, que também está pautado para
julgamento nesta Turma.
A autoridade julgadora a quo entendeu que as estimativas controladas no processo no
3804.002600/2003-50 careciam de liquidez e certeza e, dessa forma, excluiu seus
valores da composição do saldo negativo de CSLL em 2003. Esse foi o motivo do
julgamento de improcedência na primeira instância. Transcrevo trecho que trata do
assunto:
Atualmente, o processo no 13804.002600/2003-50 encontra-se no Carf aguardando
julgamento do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte contra o acórdão no
16-19.187 – 7a Turma da DRJ/SPOI. É oportuno esclarecer não ser possível o
sobrestamento desta decisão até o deslinde do citado processo administrativo, pois no
ordenamento preconizado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, não existe determinação para que este,
nas circunstâncias do presente caso, tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de
decisão definitiva de outro processo em andamento. Isto porque o processo
administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo a
autoridade executiva sobrestar o julgamento na inexistência de impeditivo legal.
Todavia, devem caminhar juntos nas duas esferas administrativas de julgamento.
Dessa forma, há de se refazer a composição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2003, retirando-se do seu cômputo a importância de R$136.879,79,
equivalente à parte da estimativa do mês de abril/2003, cuja compensação permaneceu
não homologada após a decisão, em sede de primeira instância administrativa,
proferida no processo no 13804.002600/2003-50, do que resulta inexistência de saldo
negativo de CSLL no ajuste anual do ano-calendário de 2003, pois a CSLL devida
(R$510.784,46) supera o montante das demais estimativas mensais, levadas ao ajuste
anual, cujas liquidações estão confirmadas (R$462.854,77).
Então, ainda que se desse ao crédito pleiteado – pagamento indevido – o tratamento de
saldo negativo de CSLL, não assistiria razão à contribuinte, pois, levando-se em
consideração o decidido em primeira instância, no processo no 13804.002600/2003-50,
conclui-se pela inexistência de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003,
restando demonstrada a ausência dos atributos necessários de liquidez e certeza,
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à
Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto,
contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Tenho que a decisão ora guerreada deve ser reformada.
Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação de
compensações controladas no processo no 13804.002600/2003-50 será a cobrança dos
respectivos débitos naquele processo. Ora, se os débitos de estimativas forem cobrados
naquele processo e, ao mesmo tempo, os valores das estimativas forem retirados na
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967333/2012-58

composição do saldo negativo de CSLL objeto do presente processo, ter-se-á, como
alegado pela recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro bis in idem.
Neste sentido, a própria RFB já reconheceu a possibilidade de utilizar as estimativas
compensadas para compor o saldo credor de IRPJ ou CSLL do período. Destaco o
trecho da ementa do Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018, que trata do
assunto:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o valor objeto
de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. – grifei.
Trago à colação precedentes desta Turma no sentido aqui esposado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano -
calendário: 2012 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução d o saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Acórdão CARF no 1401-002.876, de 16/08/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano--
calendário: 2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo
negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com
base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.645 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967333/2012-58

negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ). (Acórdão CARF no 1401-002.721, de 14/06/2018)
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2003 no valor original de R$52.217,15.

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o direito
creditório no valor original de R$ 269.778,66, homologando-se as compensações declaradas até
o montante reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital